Tribunal: TJES
Processo: 0008911-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008911-86.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO FRAGA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008911-86.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO FRAGA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
. ARTIGO
33
, CAPUT,
DA LEI N° 11.343/06
.

1.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
MAIS BRANDO.

SEMI
ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
RÉU REINCIDENTE. 2.
RECURSO
CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.
1.
Em vista da literalidade do artigo 33, §2º alínea “b” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos.
2
.
No caso dos autos,

em função da reincidência certificada nos autos, a reprimenda do apelante, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, deve ser iniciada no regime fechado, inexistindo ilegalidade na imposição do regime mais gravoso pelo magistrado de primeiro grau.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008911-86.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO FRAGA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO FRAGA RIBEIRO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput,

da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de outubro de 2022, o denunciado transportava em seu automóvel 04 (quatro) tabletes de maconha, 09 (nove) buchas de maconha e 03 (três) pedaços de maconha.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, reputando ser este o mais adequado e proporcional ao caso em comento.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a fixação do regime inicial arbitrado, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

P
ois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, entendo pela impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo. Explico.

O recorrente foi condenado à reprimenda de 05 anos de reclusão para cumprimento em regime inicial fechado.

Em vista da literalidade do artigo 33, §2º alínea “b” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos.

Logo, em função da reincidência certificada nos autos, a reprimenda do apelante deve ser iniciada no regime fechado, inexistindo ilegalidade na imposição do regime mais gravoso pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pedido de abrandamento do regime inicial fechado. Paciente reincidente. Pretensão defensiva rechaçada. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 773.346; Proc. 2022/0304013-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 14/02/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CPB. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. APELO IMPROVIDO. 1) Ainda que a pena privativa de liberdade tenha ficado abaixo do marco temporal de oito anos previsto na regra geral do art. 33, §2º, a, consta da análise das circunstâncias judiciais que o apelante é reincidente, situação que atrai também a previsão contida no §3º do mesmo dispositivo citado, justificando a aplicação do regime inicial fechado. 2) Apelo improvido.” (TJES; APCr 0019279-28.2020.8.08.0048; Relª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 15/07/2022)

De mais a mais, importante consignar, conforme manifestado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, que
“
não há na legislação qualquer distinção específica à reincidência – ser específica ou genérica –, em termos de dosimetria ou fixação do regime inicial de pena”

Ante o exposto, o inconformismo defensivo não merece prosperar, razão pela qual,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.